Tribunal: STF
Processo: ARE 1408965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Recorre a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de liberação do saldo de sua conta vinculada do FGTS, arguindo calamidade pública em razão da COVID-19.



    [...]



    No entanto, como já foi decidido por esta 2ª Turma Recursal, a pretensão de levantar o FGTS em montante superior ao estabelecido pela MP 946/2020 e antes da data a ser fixada pela CEF não tem suporte no ordenamento jurídico. Decisão judicial que autorizasse a movimentação do FGTS, com o devido respeito, afrontaria a eficácia vinculante para todos os juízes e tribunais que decorre do indeferimento da medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6371 MC/DF, em que o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes resolveu que “Quanto ao requisito da probabilidade do direito, assevera a parte autora que o Poder Executivo teria incorrido em violação à garantia social do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao não o disponibilizar de imediato aos trabalhadores. Nesse juízo preliminar, embora reconheça que o art. 20 da Lei 8.036/1990 permite a movimentação do FGTS em caso de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, verifico a necessidade de regulamentação do referido dispositivo, de modo a viabilizar o exercício do direito subjetivo. No caso, o regulamento existente, quando do ajuizamento da ação, aparentemente não se aplica ao caso de pandemia mundial, como a reconhecida pelo Decreto de Calamidade Pública do Congresso Nacional. Ocorre que, após a distribuição desta ADI, o Presidente da República editou Medida Provisória buscando regulamentar o saque do FGTS para o caso da Pandemia Mundial da Covid-19, conforme informações apresentadas pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República. Assim, ao menos nesse juízo preliminar, parece que nem o fumus boni iuris, nem o periculum in mora, colocam-se presentes para o deferimento da medida cautelar pleiteada pelo partido autor, uma vez que a intervenção do Poder Judiciária (sic) na política pública, pensada pelo poder executivo e em análise pelo poder legislativo, poderia causar danos ao Fundo gestor do FGTS, ocasionando danos econômicos imprevisíveis. Na verdade, como sabemos, o FGTS, embora seja um direito do trabalhador, nos termos do art. 7º, inciso III, da Carta de 1988, é um Fundo alimentado por empregadores para a consecução de importantes fins sociais, financiando iniciativas que atendam à sociedade como um todo. Entre essas finalidades, destaca-se o financiamento de empreendimentos vinculados ao desenvolvimento urbano, à habitação popular, ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, nos termos do art. 5º, I, da Lei 8.036/1990. Satisfeito, em parte, o pedido formulado na petição inicial pela edição da MP 946/2020, que permite o saque do FGTS no valor de R$ 1045 por empregado, não verifico, em juízo de caráter liminar, como o pedido cautelar possa ser deferido, notadamente em razão da ausência da probabilidade do direito pleiteado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, indefiro, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido de medida cautelar (art. 21, V, do RISTF)”.



    Ora, a medida provisória MP 946/2020 é clara no sentido de que somente é possível o saque, em razão da pandemia COVID-19, do valor limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), observado o cronograma de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020. Diante do fato de que o fundamento para o saque arguido pela parte autora foi exatamente a COVID-19, não há que se falar em saque da conta do FGTS fora do cronograma estipulado. O cronograma foi elaborado prevendo justamente a necessidade desse auxílio em razão de ausência/ diminuição de ganhos. Não há comprovação de que a situação pessoal da parte autora seria de maior urgência que a dos demais fundiários.



    Vale dizer ainda que não cabe, aqui, a adoção do limite de saque do Decreto 5.113/2004, que regulamenta especificamente o inciso XVI do artigo 20 da Lei 8.036/1990 e autoriza, em seu artigo 4º, o saque de até R$ 6.220,00 por evento caracterizado como desastre natural. Isto porque, nos termos da fundamentação acima, os eventos resultantes da pandemia de COVID-19 não se enquadram exatamente na hipótese de desastre natural, além de que a MP 946/2020 representa norma especial em relação ao Decreto 5.113/2004, que assim não pode ser invocado para suprir lacuna inexistente. Finalmente, nem sequer haveria interesse processual da parte autora em pedir a movimentação no valor já previsto nessa medida provisória. Esta demanda não foi ajuizada sob o fundamento de que a ré estaria a descumprir o permissivo legal de movimentação do FGTS segundo o limite previsto na MP 946/2020. Assim, não há interesse nem utilidade prática em permitir a movimentação do FGTS dentro do limite já garantido pela medida provisória em questão, cujo descumprimento pela ré não foi afirmado na inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente